Tribunal: TJDFT
Processo: 0733618-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CELULAR ROUBADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENUNCIADO 479, DA SÚMULA DO STJ. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃOS
1. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, para acarretar o dever de indenizar.
2. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Compete às instituições financeiras a adoção de mecanismos de segurança eficientes para identificar e prevenir transações atípicas e potencialmente fraudulentas, especialmente em casos de operações realizadas fora do perfil usual do cliente e em horários incomuns. A ausência de tais medidas configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade da instituição financeira. Incumbe ao fornecedor de serviços o ônus de demonstrar a inexistência de defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, somente é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
5. A simples ocorrência de transações fraudulentas, por si só, não enseja a compensação por danos morais, sendo necessária a efetiva demonstração de abalo aos direitos da personalidade. No mais, embora a instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, assuma o risco da atividade econômica exercida, não pode ser condenada ao pagamento de danos morais em caso de desobediência do dever de cautela por parte do consumidor.
6. Apelo parcialmente provido.